Tribunal: TJDFT
Processo: 0749211-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR UM DOS CÔNJUGES ANTES DO MATRIMÔNIO. BENFEITORIAS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES EM RELAÇÃO À TITULARIDADE DO BEM. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados.
2. No caso, não há divergência com relação à titularidade do imóvel, que ficará com o cônjuge residente, havendo discordância, apenas, quanto à forma de extinção do condomínio.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.